Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-26.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ISSQN – CONSTRUÇÃO CIVIL – Embargos à execução fiscal – Município de São Joaquim da Barra – Pretensão ao recolhimento do tributo com exclusão, da base de cálculo, dos valores dos materiais utilizados – Sentença de improcedência – Possibilidade da dedução – Art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003 – Precedentes do STF em repercussão geral admitindo o desconto – Hipótese, todavia, de não

Ementa:
ISSQN – CONSTRUÇÃO CIVIL – Embargos à execução fiscal – Município de São Joaquim da Barra – Pretensão ao recolhimento do tributo com exclusão, da base de cálculo, dos valores dos materiais utilizados – Sentença de improcedência – Possibilidade da dedução – Art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003 – Precedentes do STF em repercussão geral admitindo o desconto – Hipótese, todavia, de não comprovação, pela embargante, do montante gasto com materiais que pretende deduzir – Nulidade da CDA – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Decisão mantida – Execução cujo prosseguimento se impõe. Recurso não provido.